Tribunal: TJDFT
Processo: 0704587-50.2017.8.07.0004
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2021-07-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE ALIMENTOS. REDUÇÃO DO VALOR PAGO A TÍTULO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA. BINÔMIO NECESSIDADE VERSUS POSSIBILIDADE. ARTIGOS 1.694, §1o E 1.699 DO CÓDIGO CIVIL. FILHAS MENORES DE IDADE. NECESSIDADE PRESUMIDA. MODIFICAÇÃO DA CAPACIDADE FINANCEIRA DO ALIMENTANTE. COMPROVAÇÃO. ADEQUAÇÃO AO PERCENTUAL SUGERIDO PELO PARQUET. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. A obrigação alimentar encontra fundamento nos princípios da preservação da dignidade da pessoa humana e da solidariedade familiar, pois sua finalidade básica é a manutenção do alimentando, assegurando-lhe direitos essenciais à vida como habitação, saúde, assistência médica, educação, moradia, vestuário, cultura e lazer.
2. Segundo o artigo 1.694, § 1o do Código Civil, os alimentos devem ser fixados de modo que a pensão atenda às necessidades básicas do alimentado e seja compatível com as possibilidades do alimentante. Ainda, dispõe o artigo 1.699 do mesmo diploma que “se, fixados os alimentos, sobrevier mudança na situação financeira de quem os supre, ou na de quem os recebe, poderá o interessado reclamar ao juiz, conforme as circunstâncias, exoneração, redução ou majoração do encargo”.
3. O pensionamento alimentar devido pelos pais a seus filhos menores depende, em qualquer situação, da análise de cada caso concreto, devendo sempre observar o binômio necessidade versus possibilidade, isto é, uma justa medida entre as necessidades de quem pleiteia os alimentos e as possibilidades daquele que detém o dever de prestá-los, que deve provê-los sem sacrifício da própria subsistência.
4. No que se refere à necessidade, os alimentos, além de suprir as demandas básicas do alimentando, tais como alimentação, saúde, vestuário e habitação, devem também prover aquelas despesas essenciais a sua formação, como educação, lazer, esporte, necessidades estas presumidas em relação às filhas menores de idade.
5. A existência de nova família não é motivo preponderante para a redução dos alimentos devidos às filhas já existentes, sobretudo em função do princípio da paternidade responsável.
6. Sopesando-se o fato de que a filha primogênita passou a residir com o pai, o que representa um substancial incremento nos gastos do alimentante, ponderado com a circunstância de que a pandemia aqueceu a área da construção civil, e, consequentemente, não afetou a atividade laborativa do alimentante (ajudante de pedreiro), o percentual de redução sugerido pelo Parquet mostra-se mais adequado à realização prática do binômio possibilidade/necessidade.
7. Apelação cível conhecida e parcialmente provida.